Tribunal: TJDFT
Processo: 0069677-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0069677-02.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FERNANDO CELSO DERZIE LUZ REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FERNANDO CELSO DERZIE LUZ, SIMONE MARIA FREITAS E SILVA, GRASIELA FREITAS E SILVA, FERNANDO CELSO DERZIE LUZ 72225041768, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Um dos apelantes, Fernando Celso Derzie Luz, requereu a concessão da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão do referido benefício, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 14:21:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator